Tribunal: CARF
Processo: 16095.000399/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000399/2009-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.623 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS -- AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 11/01/2004 a 29/02/2004, 11/03/2004 a 31/05/2004,
21/06/2004 a 10/07/2004, 21/07/2004 a 31/07/2004, 11/08/2004 a 31/08/2004,
11/09/2004 a 30/09/2004, 11/10/2004 a 31/01/2005, 11/02/2005 a 28/02/2005,
11/03/2005 a 10/04/2005, 21/04/2005 a 30/06/2005, 11/07/2005 a 31/07/2005,
11/08/2005 a 30/11/2005, 11/12/2005 a 31/12/2005
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA
Por força do disposto no art. 62 do RICARF. c/c a decisão do STJ, no REsp
973.733/SC, sob o regime do art. 543-C do CPC, o direito de a Fazenda
Nacional constituir crédito tributário referente a tributo sujeito a lançamento
por homologação, nos casos em que não houve antecipação de pagamento por
conta das parcelas lançadas e exigidas, decai em 5 (cinco) anos, contados a
partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual ele já poderia ser exigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial do sujeito passivo contra decisão da 2a TO da 2a
Câmara da 3a Seção, plasmada no Acórdão no 3202-001.473, de 24 de fevereiro de 2015 (e-fls.
525/544), integrado pelo Acórdão no 3302-003.351, de 25 de agosto de 2016 (e-fls. 573/580),
assim ementados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000399/2009-01
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.623 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.000399/2009-01

Acórdão no 3202-001.473:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 11/01/2004 a 29/02/2004, 11/03/2004 a 31/05/2004,
21/06/2004 a 10/07/2004, 21/07/2004 a 31/07/2004, 11/08/2004 a 31/08/2004,
11/09/2004 a 30/09/2004, 11/10/2004 a 31/01/2005, 11/02/2005 a 28/02/2005,
11/03/2005 a 10/04/2005, 21/04/2005 a 30/06/2005, 11/07/2005 a 31/07/2005,
11/08/2005 a 30/11/2005, 11/12/2005 a 31/12/2005
Ementa NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA
DO DIREITO DO FISCO.
Restando configurado o lançamento por homologação pelo pagamento
antecipado do tributo, o prazo de decadência do direito do Fisco efetuar o
lançamento de ofício rege-se pela regra do art. 150, § 4o do CTN, operando-se
em cinco anos, contados da data do fato gerador. Inexistindo a antecipação do
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, contando- se o prazo de
cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Precedente do STJ RESP 973.733.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria
que não tenha sido expressamente contestada.
GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA
AMAZÔNIA OCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS.
Não gera direito a crédito os concernentes a produtos isentos adquiridos para
emprego no processo industrial, mas não elaborados com matérias primas
agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem pecuária, de produção
regional
por
estabelecimentos
industriais
localizados
na
Amazônia
Ocidental/Zona Franca de Manaus e sem projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da SUFRAMA.
CRÉDITOS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não existe amparo legal para a tomada de créditos fictos de IPI em relação a
insumos adquiridos com a isenção prevista no art. 9o do Decreto-Lei n° 288/67.
Recurso Voluntário Negado
Acórdão no 3302-003.351:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 11/01/2004 a 29/02/2004, 11/03/2004 a 31/05/2004,
21/06/2004 a 10/07/2004, 21/07/2004 a 31/07/2004, 11/08/2004 a 31/08/2004,
11/09/2004 a 30/09/2004, 11/10/2004 a 31/01/2005, 11/02/2005 a 28/02/2005,
11/03/2005 a 10/04/2005, 21/04/2005 a 30/06/2005, 11/07/2005 a 31/07/2005,
11/08/2005 a 30/11/2005, 11/12/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NÃO
COMPROVADA
A
OMISSÃO/OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.623 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.000399/2009-01

Inexistindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-
se a rejeição dos embargos de declaração.
Embargos Rejeitados Crédito Tributário Mantido
As decisões foram prolatadas em sede de lançamento de ofício para formalização
da determinação e da exigência de créditos tributários de IPI, emergentes após a glosa de
créditos tomados na entrada de (i) insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus – ZFM e
(ii) de materiais de manutenção e peças de reposição de máquinas. O lançamento cobriu os
períodos de apuração de janeiro de 2004 a dezembro de 2005.
O apelo (efls. 655/688) suscitou a ocorrência de dissídio interpretativo da
legislação tributária referente à decadência e ao tratamento diferenciado deferido às sociedades
empresárias estabelecidas na ZFM. A Presidência da 2a Câmara deu seguimento ao apelo
exclusivamente em relação à matéria atinente à decadência (Despacho no S/N - 2a Câmara, de 21
de setembro de 2017, efls. 805/810, ratificado pelo Despacho em Agravo no - , de 19 de julho de
2018, efls. 829/833).
A Fazenda Nacional ofereceu contrarrazões (efls. 855/861) tempestivamente.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator
O apelo é tempestivo e merece admissão nos termos do Despacho do Presidente
da 2a Câmara.
A matéria que aporta a esta 3a Turma diz respeito ao termo a quo do prazo
decadencial no caso de lançamento de ofício de débitos de IPI, emergentes mesmo após a
compensação de créditos regularmente admitidos.
A decisão recorrida reconheceu sua vinculação ao decidido no julgamento do
REsp no 973.733, eis que prolatado na sistemática dos recursos repetitivos. Nessa decisão, o STJ
assentou que:
"O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de oficio) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.”
Assim, nos termos da jurisprudência atual, o termo inicial para a contagem do
prazo de decadência em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação será:
I.
Em caso de dolo, fraude ou simulação: 1o dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN);
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.623 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.000399/2009-01

II.
Nas demais situações:
a) se houve pagamento antecipado ou declaração de débito: data do
fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN);
b) se não houve pagamento antecipado ou declaração de débito: 1o dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, I, do CTN).
O Acórdão recorrido, proferido no julgamento do Recurso Voluntário, foi
irreprochável até aí. Nos aclaratórios propostos pelo sujeito passivo, no entanto, suscitou-se a
peculiaridade do IPI, inscrita atualmente no parágrafo único, inc. I, do art. 183 do Regulamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010 (RIPI/2010):
Art.183. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação,
aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a compensação deles, nos termos
do art. 268 e efetuados antes de qualquer procedimento de ofício da autoridade
administrativa (Lei no 5.172, de 1966, art. 150, caput e § 1o, Lei no 9.430, de 1996, arts.
73 e 74, Lei no 10.637, de 2002, art. 49, Lei no 10.833, de 2003, art. 17, e Lei no 11.051,
de 2004, art. 4o).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I-
o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos
dos débitos, no período de apuração do imposto;
II- o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não créditos
a deduzir; ou
III- a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos admitidos,
sem resultar saldo a recolher.
A inteligência do parágrafo único do art. 183 do RIPI/2010 permite concluir que o
cômputo de créditos regularmente admitidos pela legislação do Imposto equivale a pagamento,
quando for credor o saldo emergente ao final do período de apuração.
O voto condutor do Acórdão no 3302-003.351 (vencedor) rechaçou os vícios de
que foi inquinado o Acórdão embargado, reiterando os seus fundamentos. A propósito, convém
retomar o levantamento efetuado pelo Relator, no voto vencido (efls. 577/578):
Período Créditos - Mercado
Nacional/Externo
Outros Créditos -
ZFM - Glosado
Total
Débitos
Saldo Devedor
jan/04
106.153.05
37.023.72
143.176,77 1.182.604,53
1.039.427,76
50.732,76
10.122.61
60.855,37
1.244.465,51
1.183.610,14
fev/04
74.959,24
9.516.78
84.476,02
732.303,55
647.827,53
61.192,74
10.038.68
71.231,42
1.209.873,73
1.138.642,31
33.855,58
2.202.49
36.058,07
836.093,65
800.035,58
mar/04
83.487,33
10.064.72
93.552,05
846.893,74
753.341,69
121.010,12
12.89136
133.901,48
780.176,98
646.275,50
abr/04
56.953,42
9.584.38
66.537,80
548.536,14
481.998,34
69.048,20
12.668.92
81.717,12
563.513,51
481.796,39
101.71532
4.765.82
106.481,14
576.487,77
470.006,63
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.623 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.000399/2009-01

Período Créditos - Mercado
Nacional/Externo
Outros Créditos -
ZFM - Glosado
Total
Débitos
Saldo Devedor
mai/04
34.160,71
9.567.94
43.728,65
679.828,05
636.099,40
130.975,45
9.581.27
140.556,72
682.034,91
541.478,19
61.103,90
21.104.58
82.208,48
678.473,75
596.26537
jun/04
64.048,54
7.306.97
71.355,51
799.42033
728.064,72
jul/04
17.869,50
20.267.66
38.137,16
1.041.838,67
1.003.701,51
103.318,85
14.688.63
118.007,48
801.819,83
683.812,35
ago/04
102.357,41
10.222.48
112.579,89
701.993,60
589.413,71
33469,26
21.385.53
54.854,79
739.454,34
684.599,55
set/04
92.752,72
36.872.58
129.625,30 1.035.613,99
905.988,69
155.444,88
21.618.14
177.063,02 1.089.068,36
912.005,34
out/04
103.831,66
10.068.14
113.899,80
805.051,60
691.151,80
91.703,39
22.442^4
114.145,73
722.113,48
607.967,75
nov/04
220.127,41
10.354J6
230.481,77 1.053.576,18
823.094,41
107.103,79
10.096.70
117.200,49
792.099,37
674.898,88
128.676,99
12.973.41
141.650,40
647.951,19
506.300,79
dez/04
159.139,50
22.680.21
181.819,71
702.761,04
520.941,33
141.446,80
10.120.29
151.567,09
638.063,23
486.496,14
155.496,22
28.546J8
184.042,60
734.235,46
550.192,86
jan/05
97.776,61
8.048.95
105.825,56
359.339,75
253.514,19
107.87737
9.293.66
117.171,03
508.855,95
391.684,92
43.280,67
20.769.19
64.049,86
394.137,15
330.08739
fev/05
61.183,33
26.10232
87.285,65
786.237,32
698.951,67
21.323,27
15.473.26
36.796,53
622.906,51
586.109,98
mar/05
237.73835
13.08139
250.819,74
559.868,16
309.048,42
29.643,71
30.136.77
59.780,48
735.754,80
675.974,32
abr/04
18.225,87
12.748.96
30.974,83
583.52330
552.548,47
88.914,26
41.247.20
130.161,46
789.267,84
659.10638
mai/05
57.007,57
13.174.37
70.181,94
590.06933
519.887,29
88.796,54
25.334.80
114.131,34
863.089,59
748.95835
82.355,84
10.798.72
93.154,56
858.471,75
765.317,19
jun/05
130.940,60
25.487.80
156.428,40 1.117.504,05
961.075,65
54.082,07
12.881.52
66.963,59
1.169.580,27
1.102.616,68
82.486,16
21.904.29
104.390,45 1.116.369,25
1.011.978,80
jul 05
169.529,76
24.781.65
194.311,41 1.911.170,52
1.716.859,11
131.729,72
19.681.09
151.410,81 1.998.891,89
1.847.481,08
ago/05
127.772,24
38.119.38
165.891,62 1.326.744,48
1.160.852,86
151.834,86
12.661.60
164.496,46 1.591.608,12
1.427.111,66
set/09
124.278,64
12.738.50
137.017,14 1.730.199,85
1.593.182.71
135.419,76
5.522.33
140.942,09 1.496.952.36
1.356.010,27
251.048,18
25.718.70
276.766,88 1.433.623,42
1.156.856,54

Total glosado do
período
844.483,54

Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.623 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.000399/2009-01

Extrai-se desse levantamento que o contribuinte apurou saldos devedores em
todos os períodos de apuração alcançados pela exação, fato que, de pronto, faz afastar a
possibilidade de aplicação do inciso III do parágrafo único. Ainda de acordo com o Relator do
Acórdão no 3302-003.351 (efls. 578), ao contrário do alegado pelo Embargante, não há nos autos
comprovante de pagamento desses saldos, de sorte que não há como atestar inequivocamente a
ocorrência do pagamento a que alude o § 4° do art. 150 do CTN e a própria decisão do STJ.
Assim sem prova de pagamento, está correta a decisão recorrida, que, na verificação da arguição
de decadência, aplicou a regra inscrita no inciso I do art. 173 do CTN.
Conclusão
Com essas considerações, voto por conhecer do recurso especial, para, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital